Tribunal: TCU
Processo: 018.722/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7679/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de pensão civil relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 018.722/2022-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice de Jesus Barreto (XXX.479.885-XX); Antolina Silva Bombinho (XXX.219.476-XX); Antonia Francisca Lima Santos (XXX.687.103-XX); Josefa Ferreira Leite dos Santos (XXX.146.457-XX); Lenita Lucena Marques (XXX.945.117-XX); Lucy da Cruz Cordeiro de Lima (XXX.217.897-XX); Maria Analia de Souza Silva (XXX.949.188-XX); Maria Aparecida Monteiro Miguel (XXX.239.486-XX); Maria Coeli Mendes Moreira da Silva (XXX.844.097-XX); Maria do Carmo Guilherme (XXX.944.164-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.